Tribunal: STF
Processo: RE 1165164
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, proferido pela 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Jales/SP, está assim ementado:
    “Vereadores – Férias, 13º salário e terço de férias – Precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal – Recurso Extraordinário nº 650898/RS, com Repercussão Geral – Tema nº 484.
    1. Os fundamentos determinantes, extraídos do RE nº 650898/RS, revelam que o regime de subsídio é compatível com as férias (e o correspondente terço constitucional) e o 13º salário. Os votos vencedores dos eminentes Ministros deixam claro que os aludidos direitos sociais estendem-se a todo e qualquer agente político com mandato eletivo, incluindo-se os Vereadores.
    2. Nos termos do art. 489, §1º, inciso V, do Código de Processo Civil, os Juízes devem identificar os fundamentos determinantes dos precedentes judiciais. Consequentemente, devem seguir esses fundamentos.
    3. Da análise conjugada dos votos vencedores, é possível extrair a conclusão de que as férias e 13º salário constituem direitos sociais, de natureza fundamental. Nos termos do art. 5º, §1º, da Constituição Federal, os direitos fundamentais desfrutam de aplicabilidade imediata. Daí ser dispensável a existência de lei local que preveja, aos agentes políticos detentores de mandato eletivo, o direito a férias e 13º salário.
    4. A existência do recesso legislativo não impede o direito a férias. No recesso, o Vereador tem o dever de trabalhar, no contato com a sua base, ouvir as reivindicações de seu povo. Se não o faz, cabe ao povo que o escolheu repudiá-lo na próxima eleição ou mesmo protestar contra a omissão no trabalho legislativo.
    5. Respeitável sentença de improcedência, objeto de reforma. Recurso inominado ao qual se dá provimento, para conferir, ao Vereador, o direito a férias (e o terço constitucional correspondente) e ao 13º salário.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o órgão judiciário de origem teria transgredido preceitos inscritos na Constituição Federal.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. WAGNER NATAL BATISTA, opinou pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer no qual assentou a seguinte conclusão:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE POLÍTICO. VEREADOR. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650898 – TEMA 484. NECESSIDADE DE PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS EM LEI LOCAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que que o recurso extraordinário revela-se viável, eis que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o RE 650.898/RS, Red. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE. REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
    1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.
    2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual.
    3. A ‘verba de representação’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio.
    4. Recurso parcialmente provido.” (grifei)
    Impende rememorar, por oportuno, em face de sua extrema pertinência, o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente Ministro ROBERTO BARROSO, por ocasião de mencionado julgamento:
    “17. Penso ser claro, assim, que não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre  a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.” (grifei)
    Convém assinalar, por necessário, que esta Suprema Corte firmou entendimento de que o recebimento das verbas que venho de referir não prescinde de expressa previsão no direito local (ARE 1.157.463/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ARE 1.209.879/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 1.219.007/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 1.092.569/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.248.969/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 1.283.419/TO, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 1.283.469/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 36.726/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, v.g.):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, ‘CAPUT’, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, ‘CAPUT’, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo interno conhecido e não provido.”
    (ARE 1.197.896-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. AGENTE POLÍTICO.
    1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário’. Na oportunidade, se esclareceu que a ‘definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional’.
    2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implicou má aplicação da tese firmada por esta Corte. Precedente em caso idêntico: Rcl 33.949-AgR, Primeira Turma, decisão unânime.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.”
    (Rcl 32.483-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora questionado diverge à diretriz que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a julgar improcedente a pretensão deduzida por Onivaldo Guerra, ora recorrido.
    Fixo, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a verba honorária a ser suportada pela parte sucumbente.
    Se a parte vencida, eventualmente, for beneficiária da gratuidade, não se exonerará ela, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator